Tribunal: STF
Processo: RE 1390602
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT. PAGAMENTO À VISTA. DEPÓSITO EM GARANTIA DA EXECUÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO. Se a execução fiscal está garantida por depósito, ao optar pelo pagamento à vista dos débitos incluídos no PERT, o contribuinte tem o direito de apropriar integralmente o valor depositado ao pagamento da dívida, sem perder as vantagens previstas na lei, levantando eventual saldo remanescente”. (eDOC 6, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 150, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, considerando a adesão da agravada ao PERT, esta propôs a quitação de seus débitos com a União, inscritos em dívida ativa, fazendo uso dos valores em depósito judicial vinculado por penhora à execução fiscal. Aduz-se que essa proposta não seria passível de acolhimento, à medida que ofende a lei.



    Afirma-se que o princípio da isonomia tributária possui a pré-compreensão de que a proibição constitucional de tratamento diferente entre contribuintes não é vedada. Assevera-se que, na verdade, é proibido ao legislador infraconstitucional ou ao constituinte derivado reformador estabelecer diferenças desamparados pela Constituição. 



    Sustenta-se que esta Corte, no RE-RG 640.905, no âmbito da sistemática da repercussão geral, entendeu que, para fins de parcelamento, é possível conferir tratamento diferenciado a contribuintes, tendo como critério a existência, ou não, de depósitos. 



    Argumenta-se que, nesse precedente, o STF concluiu que contribuintes com e sem depósito não estão em situação equivalente e o critério para diferenciação – a existência de depósito – justifica o tratamento distinto para aqueles que a ele se adaptem.



    Aponta-se compatibilidade com a Constituição da interpretação do art. 6º, caput e § 1º da Lei 13.496/17, em que a alocação do valor depositado é feita sem os descontos do PERT. 



    Alega-se que a concessão de parcelamento é ato da administração tributária, sendo que, ao ingressar em programa de parcelamento, cuja adesão é facultativa, deve o optante submeter-se às suas regras especiais, seus requisitos e suas condições, não podendo beneficiar-se apenas das vantagens e pretender afastar os deveres correspondentes, tampouco conjugar os dispositivos que lhe agradam para criação de nova e particular modalidade de parcelamento. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (MP 783/17 e Lei 13.496/17) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou o direito de o contribuinte se apropriar integralmente do valor depositado ao pagamento da dívida, sem perder as vantagens previstas na lei. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A parte agravada incluiu 15 débitos inscritos em dívida ativa no PERT, nos termos do art. 2º, III, "a" e §1º da MP 783/17, ou seja, para pagamento à vista (ev18, PET1, da execução). 



    Dos débitos, 14 inscrições são objeto de 5 execuções fiscais, sendo que em uma delas houve penhora no rosto dos autos de outro processo em que a executada tem crédito a receber (ev3-DESPDEC37 e MAND38), havendo o depósito do respectivo valor (ev22-EXTR1). 



    O depósito, portanto, corresponde à penhora para garantia da execução fiscal, nos termos do art. 11, I, da Lei 6.830/80. 



    O art. 10 da Lei 13.496/17 dispõe que a opção pelo PERT implica manutenção automática dos gravames decorrentes de arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das garantias prestadas administrativamente, nas ações de execução fiscal ou qualquer outra ação judicial. 



    A agravante, no entanto, pretende utilizar os valores penhorados para quitar integralmente a dívida incluída no PERT, na forma prevista no art. 2º, III, "a" e §1º, da MP 783/17, convertida, com algumas alterações, na Lei 13.496/17. 



    A União defende que deve haver a conversão em renda e depois, restando saldo, sobre este é que devem ser aplicadas as reduções do PERT para o pagamento à vista, amparando-se no art. 6º, §1º, da Lei 13.496/17:



    (…)



    Não se trata de ação judicial promovida pelo contribuinte e acompanhada de depósito em dinheiro, subsumida à hipótese do art. 6º antes mencionado, mas sim do destino da penhora em dinheiro para garantia de execução fiscal. Se a execução fiscal está garantida por depósito, ao optar pelo pagamento à vista dos débitos incluídos no PERT, o contribuinte tem o direito de apropriar integralmente o valor depositado ao pagamento da dívida, sem perder as vantagens previstas na lei, levantando eventual saldo remanescente”. (eDOC 6, p. 2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”. (ARE 1.161.422 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 6.12.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente